Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. contradição e erros materiais. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. Afasta-se a alegação de contradição, quando a simples leitura do acórdão é suficiente a evidenciar que o julgado enfrentou todos as matérias relevantes para o julgamento da causa e que não contempla divergências entre as premissas utilizadas na fundamentação e conclusão.

3. Embora o Código de Processo Civil não dedique artigo exclusivo para definir o erro material, a doutrina e jurisprudência trataram de conceitua-lo como um erro de fácil percepção, que denuncia a divergência entre o que fora consignado no decisum e a real intenção do julgador.

4. O inconformismo do recorrente com a interpretação do caso realizada pelo julgador não pode ser encarada como erro material a justificar a oposição do recurso integrativo.

5. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível contradição ou erro material.

6. Embargos de declaração não providos.